Tribunal: STF
Processo: ARE 1314557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL VITIMA QUE NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA EM RAZÃO DA SONOLÊNCIA PROFUNDA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA.
    - DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável, em especial quando se trata de atos libidinosos diversos da conjunção carnal que, em geral, não deixam vestígios, como na hipótese, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito verificando sinais da prática do crime. Em razão disso, sua existência pode ser demonstrada por outros meios de prova. Firmes e robustos relatos prestados pela vftima, desde a fase policial, confirmando que o acusado praticou atos libidinosos, aproveitando-se do seu estado de sonolência induzido pelo uso de fármacos, consistentes em tocar seus seios e sua genitália a fim de satisfazer a sua lascívia. Versão defensiva fraca e isolada nos autos.
    - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a "palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, Dje 07/12/2009).
    - DOSIMETRIA DA PENA. Basilar fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes e outras causas de aumento e diminuição de pena. Pela continuidade delitiva, a reprimenda foi aumentada em 1/6. Pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Regime inicial fechado. Custas pelo réu. Recurso ministerial provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A prova dos autos, como visto, demonstra com segurança que o réu aguardava o momento em que a vítima adormecia para dar vazão à libido deturpada, mediante a prática atos libidinosos diversos da conjunção carnal quando ela se encontrava impossibilitada de expressar o seu consentimento e de oferecer resistência.
    Cumpre ressaltar, quanto ao ponto, que o fato da vítima estar em estado de sonolência profunda já bastaria para comprovar o seu contexto de vulnerabilidade, porquanto privada de sua capacidade de resistência quando da prática dos atos libidinosos pelo acusado.
    Nesse sentido, colaciono precedentes desta Oitava Câmara Criminal: 
    (...)
    Aliado a isso, restou demonstrado o uso de medicamentos pela vítima à época dos fatos, devidamente relacionados nas fls. 120/127, os quais, por certo, agravaram a sua impossibilidade de percepção do que lhe acontecia e de reação aos atos praticados pelo acusado.
    Apesar de não ter sido produzida prova técnica ao efeito de certificar a incapacidade temporária da ofendida em razão da ingestão dos fármacos, é forçoso reconhecer que é de fácil acesso a relação de reações comuns dos pacientes durante o tratamento medicamentoso. 
    (...)
    Nesse sentido, com a vênia ao entendimento da Magistrada da origem, tenho que o estado de vulnerabilidade da ofendida e a ciência do acusado quanto a essa condição são evidentes.
    Ressalto, ainda, que não se extraem indícios de que tenha a vítima se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o réu, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seu relato. Ao contrário: a lesada, nas duas oportunidades em que foi ouvida, manifestou o desejo de não prosseguir que o processo, em benefício de sua filha, o que evidencia ainda mais a credibilidade do seu relato.
    Outrossim, o argumento defensivo de que o réu e a lesada não dormiam juntos não merece guarida, pois devidamente esclarecido pela vítima que ela passou a dormir no quarto da filha tão somente após a ocorrência dos fatos. No mesmo sentido, a alegação de que a ofendida teria, certa vez, mandado algumas mensagens durante a madrugada, não havendo sequer a indicação temporal de quando isso ocorreu, se antes ou depois dos fatos, não tem o condão de fragilizar a narrativa acusatória e afastar a responsabilidade penal do acusado pelos crimes denunciados.
    Para além disso, do exame do interrogatório, tenho que a tese exculpatória indicada pelo réu, no sentido de que sua a vítima teria falsamente o denunciado porque queria lhe retirar de casa se mostrou inverossímil e desprovida de elementos probatórios. Ora, não é crível que a vítima tenha inventado tudo com o fim de afastar o réu do lar comum, sendo que, de acordo com o acusado, ele já havia saído de casa e que mantinham um bom relacionamento depois do término, de forma a se submeter aos gravosos constrangimentos decorrentes de um processo judicial e, ainda, embaraçar o relacionamento com a filha, que ficou sem falar com lesada por meses.
    Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação pelos fatos descritos na denúncia, uma vez que plenamente demonstrado que o acusado praticou atos libidinosos, consistentes em toques nos seios e na genitália da vítima, aproveitando se do seu estado de sonolência decorrente da ingestão de fármacos." 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente